Tribunal: TJMT
Processo: 1022828-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022828-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO ANDRES GAGLIARDI GUINAZU - CPF: 752.230.581-00 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓRPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou comprovado que a parte recorrente, por descuido, efetuou o pagamento de boleto fraudado sem antes conferir as informações do beneficiário, ferindo o dever de cautela mínima.

2. A parte recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento em que realizou o pagamento, no entanto, não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora (art. 14, § 3o, II, CDC).

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por ter recebido boleto fraudado por meio dos canais oficiais do Banco Bradesco.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022828-84.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GUSTAVO ANDRES GAGLIARDI GUINAZU

Polo Passivo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte autora, ora recorrente, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido da sua parte ao efetuar pagamento de boleto sem confirmar informações vitais, como destinatário.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que entrou em contato com a instituição bancária por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor com o intuito de emitir os boletos atrasados referentes ao seu financiamento veicular.

No dia seguinte, recebeu no e-mail indicado (
crisadvogada@outlook.com
) o boleto requerido e, novamente, entrou em contato com o SAC da parte recorrida para conferir as informações do boleto. Após o pagamento, conferiu os dados no comprovante de pagamento e verificou que as informações do destinatário não eram compatíveis com os dados do boleto.

Verifica-se que não se trata de facilitação do golpe pelo banco recorrido, pois a parte recorrente efetuou o pagamento sem se atentar ao beneficiário. A divergência de informações do boleto durante a quitação, por si só, deveria gerar desconfiança, considerando que a dívida que possui com o banco é referente a financiamento veicular, não havendo motivo algum para o valor ser pago em outra instituição que não o Banco Bradesco.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. ENVIO DOS DOCUMENTOS DENTRO DA PLATAFORMA DO BANCO PELA CONSUMIDORA. DEPÓSITOS PARA QUITAÇÃO EFETUADOS A TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O BANCO OFERTOU PRECATÓRIO A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o empréstimo consignado foi realizado com o envio dos documentos fornecidos pela consumidora junto a sua plataforma digital, não há que falar em ilegalidade na sua contratação.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações para os depósitos realizados em conta de terceiros que não possui relação com a instituição financeira.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

(N.U 1000215-34.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor a ausência de cautela do consumidor, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023